Tribunal: TJMT
Processo: 1008484-05.2017.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008484-05.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[N C IMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.286.337/0001-70 (APELANTE), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), ERIKA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 004.845.571-73 (APELADO), MAICON ANTONIO FLORENCIO - CPF: 975.253.831-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA
– SALDO REMANESCENTE – RESCISÃO CONTRATUAL CONTRATO DE COMPRA E VENDA – INEXISTÊNCIA DA PROVA DA RECUSA INJUSTA DO CREDOR EM RECEBER O VALOR OFERTADO – – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

A procedência do pedido de consignação judicial exige a comprovação da recusa injusta do credor em receber o valor ofertado pelo devedor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por N C IMOVEIS LTDA, visando reformar a sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Dr. Jorge Iafelice dos Santos, que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento nº 1008484-05.2017.8.11.0003, movida em face do ERIKA RODRIGUES DA SILVA, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios.

Em suas razões, de ID.118746999, a apelante aduz que teve seu direito de defesa cerceado. No mérito, requer a procedência dos pedidos iniciais.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID. 118747002.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A parte apelante sustenta que sua defesa foi cerceada uma vez que a MM. Juízo
a quo
julgou o feito antecipadamente.

Pois bem.

Coaduno com o entendimento do d. julgador, tendo em vista o robusto conjunto probatório, que demonstra os fatos ocorridos na demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes e no julgamento da lide, em primeiro grau, oportunidade em que foram bem analisados os documentos existentes, inclusive, especificando-os na sentença atacada.

Sem dúvida alguma, o Juízo de primeiro grau analisou corretamente as circunstâncias do caso em análise, tanto que foi minucioso na descrição dos fatos ocorridos, apontando os documentos que lhe serviram de base para formar o seu convencimento.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que cabe ao julgador, na qualidade de destinatário final da prova, determinar quais provas são ou não necessárias para o enfrentamento da lide, sendo livre para formar seu convencimento, expostas as razões que o levaram para tanto, nos termos do artigo 370, da Lei Processual.

Nesse sentido:

“[...] 5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. Precedentes do STJ. 6. Modificar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que é desnecessária a produção de outras provas para o julgamento de lida implica reexame de fatos e provas. 7. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1681738/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] PROVA PERICIAL INDEFERIDA. LIVRE CONVENCIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. [...] 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias. Precedentes. [...] 7. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.” (AgInt no AREsp 1737302/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 14/12/2020)

Como se não bastasse, as provas pretendidas pela apelante é completamente desnecessária para resolução do feito, uma vez que todas as matérias controvertidas são de direito e baseiam-se em documentos já juntados aos autos, não havendo necessidade de se colher depoimentos para definir acerca do desfazimento do negócio, o qual, aliás é incontroverso.

Dessa forma, não caracterizado o alegado cerceamento de defesa, posto que cabe ao julgador determinar provas e argumentos necessários para decidir, devendo ser rejeitada a preliminar aventada pela apelante.

Quanto ao mérito, é cediço que a ação de consignação em pagamento destina-se à liberação do devedor, diante de um embaraço no cumprimento de sua obrigação, revelando-se imprescindível a presença de três elementos para o seu manejo, a saber: a existência de uma relação de crédito e débito, e a sua liquidez; a figura da parte passiva na relação; e a demonstração da recusa injusta do credor em receber o
quantum
oferecido pelo devedor.

Nesse contexto, a teor das disposições do art. 335 do Código Civil, verifica-se que a hipótese dos autos é a do inciso I, que dispõe:

“Art. 335. A consignação tem lugar:

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma
;”

A propósito, na lição de Pablo Stolze Gagliano, a ação de consignação em pagamento é:

“O instituto jurídico colocado à disposição do devedor para que, ante o obstáculo ao recebimento criado pelo devedor ou quaisquer outras circunstâncias impeditivas do pagamento, exerça, por depósito da coisa devida, o direito de adimplir a prestação, liberando-se do liame obrigacional”
. (GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo curso de direito civil: abrangendo o Código de 1916 e o novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 372).

Posto isso, entendo que o presente recurso não merece prosperar. Isso porque do cotejo da documentação coligida nos autos, não vislumbrei,
data venia
, a recusa da apelada em receber o seu crédito, mostrando-se correta a sentença hostilizada que não reconheceu a possibilidade de consignação em pagamento, com a consequente extinção da obrigação.

A respeito da matéria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ARTIGO 890 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECUSA INJUSTA POR PARTE DO CREDOR – EMENDA À INICIAL – NÃO ATENDIMENTO [...] - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 890 do Código de Processo Civil, é requisito essencial para a propositura da ação de consignação em pagamento, a prova da recusa do recebimento por parte do credor”
(Ap 128289/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015)

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - CONTRATO DE LEASING – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DE RECUSA DO CONSIGNADO – NÃO CONSTITUIÇÃO DO DIREITO – OBRIGAÇÃO DO AUTOR – ARTIGOI 333, INCISO I, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - DECISÃO MANTIDA. Preliminar afastada, no mérito, conhecido e desprovido o recurso. 1). Não há ausência de fundamentação e, por consequência, não há o que se falar em nulidade da sentença por negativa da prestação jurisdicional quando esta fornece todos os elementos necessários aos motivos pelos quais o magistrado formou seu convencimento e decidiu a respeito do direito material controvertido. 2). O pagamento em consignação pressupõe a existência de uma obrigação líquida e certa a ser adimplida pela consignante e a prova da recusa do recebimento ou do obstáculo, criado pelo credor, ao seu cumprimento, cabendo o ônus da prova ao autor da demanda. Logo, se não restou demonstrada a injusta recusa da consignada em receber as prestações do arrendamento mercantil, na forma pactuada,
deve ser julgado improcedente o pedido inicial
.”
(Ap 22958/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – INEXISTÊNCIA DA PROVA DA RECUSA INJUSTA DO CREDOR EM RECEBER O VALOR OFERTADO – [...] RECURSO DESPROVIDO. 1. A procedência do pedido de consignação judicial exige a comprovação da recusa injusta do credor em receber o valor ofertado pelo devedor”
(Ap 119473/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, publicado no DJE 25/04/2017
).

Logo, a sentença objurgada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022